Tribunal: TJMT
Processo: 1011302-52.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011302-52.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Subsídios]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[NEUZA MARTINS DE ANDRADE - CPF: 015.161.061-48 (RECORRENTE), GENI APARECIDA DE OLIVEIRA LEMES - CPF: 488.715.831-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. PROFESSORA TEMPORÁRIA. CONTRATOS SUCESSIVOS. AUSÊNCIA DE NULIDADE. INDEVIDO O FGTS. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de pagamento de FGTS formulado por professora contratada por tempo determinado, com fundamento na existência de sucessivos vínculos temporários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é devida a indenização substitutiva do FGTS a servidor contratada temporariamente por ente público, à luz do art. 19-A da Lei no 8.036/1990, diante da
sucessividade
de vínculos e da alegada nulidade contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, nos moldes do art. 37, IX, da CF/1988, não caracteriza nulidade, desde que observados os requisitos legais.

A existência de contratos sucessivos, por si só, não comprova fraude, desvio de finalidade ou burla à regra do concurso público.

Ausente relação celetista ou nulidade reconhecida, é indevida a aplicação do art. 19-A da Lei no 8.036/1990 e, por conseguinte, o pagamento de FGTS.

O ônus da prova quanto à nulidade contratual incumbia à parte autora, que não logrou êxito em comprová-la.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O contrato temporário firmado com base no art. 37, IX, da CF/1988, não configura vínculo celetista nem enseja, por si só, nulidade contratual. 2. É indevido o pagamento de FGTS quando ausente relação de emprego regida pela CLT ou declaração de nulidade do vínculo
administrativo.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Neuza Martins de Andrade Santos ajuizou ação de cobrança em face do Estado de Mato Grosso, requerendo o pagamento de indenização substitutiva do FGTS, com fundamento no art. 19-A da Lei 8.036/90. Sustenta que foi contratada sucessivamente como professora da rede estadual em três períodos distintos: de 06/06/2022 a 31/12/2022, de 03/04/2023 a 31/12/2023 e de 01/04/2024 a 31/12/2024.

Alega que a reiterada contratação caracteriza burla à regra do concurso público e desvirtua o caráter excepcional da contratação temporária, configurando nulidade do vínculo.

A sentença julgou improcedente o pedido, fundamentando que:

As contratações foram regulares, com base na LC Estadual no 600/2017 e suas alterações;

Os
vínculos foram distintos e intercalados por interrupções regulares;

Inexistem
elementos de prova que configurem desvio de finalidade ou contratação fraudulenta.

Inconformada, a autora interpôs recurso inominado reiterando os argumentos da inicial, alegando que os vínculos, ainda que formalmente interrompidos, configuram continuidade funcional e desrespeito à excepcionalidade prevista no art. 37, IX da CF. Pugna pelo reconhecimento da nulidade contratual e consequente pagamento do FGTS.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões defendendo a legalidade das contratações, a inexistência de vínculo celetista e a inaplicabilidade do art. 19-A da Lei 8.036/90 ao caso concreto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. No mérito, não assiste razão à parte recorrente.

Alegação de vínculo precário sucessivo que configura nulidade contratual

A recorrente sustenta que sua sucessiva contratação temporária como professora da rede estadual de Mato Grosso — nos períodos de 06/2022 a 12/2022, 04/2023 a 12/2023 e 04/2024 a 12/2024 — configura burla à regra do concurso público e afronta o art. 37, II e IX da Constituição, ensejando a nulidade do vínculo e o consequente direito ao FGTS, com fundamento no art. 19-A da Lei no 8.036/90.

As contratações foram formalizadas com base na Lei Complementar Estadual no 600/2017, com alterações supervenientes (LC 719/2022 e LC 755/2023), que autorizam a admissão temporária de professores para suprir ausências transitórias e situações excepcionais, conforme previsto constitucionalmente (CF, art. 37, IX).

A autora não comprova a continuidade formal dos contratos, nem a existência de um vínculo ininterrupto. Ao contrário, os documentos demonstram interrupções entre os vínculos, inexistindo indício de renovação automática ou dissimulada.

A jurisprudência dominante, inclusive no TJMT, tem reconhecido que a
sucessividade
de contratos em anos letivos distintos, com interrupções, por si só não configura nulidade contratual, sendo necessária a demonstração de fraude, desvio de finalidade ou substituição permanente de pessoal efetivo, o que não restou comprovado nos autos.

Aplicabilidade do art. 19-A da Lei no 8.036/90

A recorrente invoca o art. 19-A da Lei do FGTS, argumentando que, havendo nulidade contratual, é devida a indenização substitutiva do FGTS mesmo nos vínculos com a Administração.

O art. 19-A da Lei no 8.036/90 exige o reconhecimento de nulidade do contrato para incidir. Ocorre que, no presente caso, não há ato judicial ou administrativo que declare tal nulidade, tampouco elementos que demonstrem afronta direta ao art. 37, IX da CF.

Princípio da moralidade administrativa e da isonomia

A parte recorrente invoca os princípios da isonomia, moralidade administrativa e dignidade da pessoa humana, alegando que a exclusão do FGTS configuraria violação a direitos fundamentais.

A invocação de princípios constitucionais não pode afastar a exigência de base legal específica para a concessão de direitos de natureza patrimonial, sob pena de violação aos próprios princípios da legalidade (CF, art. 5o, II) e da separação de poderes (CF, art. 2o).

A jurisprudência do STF e do STJ é consolidada no sentido de que a criação de obrigações pecuniárias para o Poder Público exige prévia autorização legal, sendo vedado ao Judiciário suprir lacunas normativas com base apenas em princípios abstratos, especialmente quando ausente comprovação de ilegalidade objetiva no vínculo.

Jurisprudência favorável ao FGTS para temporários da educação

A recorrente cita julgados pontuais do TJMT que reconheceriam o direito ao FGTS em hipóteses de contratos temporários reiterados.

A jurisprudência favorável mencionada refere-se a hipóteses específicas em que houve comprovação de continuidade funcional sem solução de continuidade, ausência de
edital público, contratação de professores para necessidades permanentes ou outros vícios objetivos no processo seletivo.

No presente caso, os autos revelam que:

Os contratos foram firmados com datas diferentes e intervalos identificáveis;

Não
há prova de que a autora tenha sido contratada para suprir cargo vago permanente;

As
contratações se deram com base em legislação vigente, não havendo desrespeito aos limites de excepcionalidade e tempo de vigência legal.

Suposta omissão da sentença em enfrentar todos os argumentos

A autora afirma que a sentença de primeiro grau não teria enfrentado todos os pontos da inicial e do direito ao FGTS.

A sentença analisou corretamente os fundamentos legais e fáticos do pedido, destacando a natureza administrativa da contratação, a ausência de nulidade e a inaplicabilidade do art. 19-A da Lei no 8.036/90. Não se verifica qualquer omissão ou nulidade processual relevante.

Portanto, ausente qualquer demonstração de fraude, desvio de finalidade ou contratação irregular, a sentença deve ser integralmente mantida.

DISPOSITIVO

Assim, a sentença merece ser mantida por seus próprios fundamentos. Por estas razões, conheço o recurso e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Condeno o recorrente

ao pagamento das custas processuais e honorários ad
vocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC.

É com
o voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025